Tribunal: TJPA
Processo: 0835580-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835580-32.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: VANIA SUELI NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL – NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No caso em comento, observa-se que o Ju
í
zo de 1
º
grau, em despacho (ID N
º
. 9632268) determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, juntasse o contrato de c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio original, tendo a parte requerente, mesmo devidamente intimada, deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida dilig
ê
ncia, conforme certid
ã
o (ID N
º
. 9632280).

2-
Oportuno ressaltar que a juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, em razão do princípio da cartularidade, haja vista a possibilidade de sua circulação, mercê de endosso (art. 29, §1º da Lei nº. 10.931/2004), sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia.

3-
Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.

4-Assim
, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título.

6-Desta feita, tendo sido devidamente oportunizado
à
parte o direito de emendar a inicial e esse n
ã
o o fez, resta perfeitamente justificada a extin
çã
o do feito.

7-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
BANCO ITAUCARD S/A
e apelado
VÂNIA SUELI NASCIMENTO DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
indeferiu a petição inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC (ID Nº. 9632282).

Inconformado, o ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 9632294), pugnando pela reforma da sentença, considerando a desnecessidade de apresentação da cédula original, salientando a validade do título acostado, bem como que a documentação acostada é suficiente para o deferimento da liminar de Busca e Apreensão, de acordo com o que determina o Decreto-Lei nº. 911/69.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja totalmente reformada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 9632298).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC.

No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho (ID Nº. 9632268) determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente, mesmo devidamente intimada, deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência, conforme certidão (ID Nº. 9632280).

Cumpre salientar, que Cédula de Crédito Bancário possui regramento próprio (Lei 10.931/04), aplicando-se o CPC apenas naquilo que não for contrário a aludida lei, consoante previsto em seu art. 44:

“Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nesse sentido, a cédula de crédito bancário está sujeita à negociação, nos termos do art. 29, §1º da Lei n. 10.931/2004, e, por isso, é necessário que o original da cambial instrua a busca e apreensão, a fim de que o credor comprove a sua legitimidade.

Oportuno ressaltar que a juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, em razão do princípio da cartularidade, haja vista a possibilidade de sua circulação, mercê de endosso (art. 29, §1º da Lei nº. 10.931/2004), sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia.

O art. 26 da Lei nº. 10.931/2004 assim dispõe:

Art. 26. A
Cédula
de
Crédito
Bancário é título de
crédito
emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de
crédito
, de qualquer modalidade.

Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.

Assim, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. Esse é o posicionamento atual prevalecente de nossa jurisprudência nacional, senão vejamos:

Em caso semelhante, assim decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão
.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. DOCUMENTO
ORIGINAL
. NECESSIDADE. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. I. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando não é atendido o despacho judicial que faculta a emenda da petição inicial. II. Em se tratando de título executivo passível de circulação, como a
cédula
de
crédito
bancário, a petição inicial da execução deve ser instruída com o respectivo
original
. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.952328, 20140410072126APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 390/412)

PROCESSO CIVIL
.
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDO EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIDO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. DOCUMENTO
ORIGINAL
. NECESSIDADE. 1 –

Consoante o disposto no § 1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a
cédula
de
crédito
bancária pode ser transferida por endosso, razão pela qual torna-se imprescindível que a ação executiva seja instruída com o documento
original
, diante da possibilidade de sua circulação. 2 – Descumprindo a determinação judicial de emenda
,
para que fosse juntado aos autos o documento
original
da
cédula
de
crédito
bancário, mostra-se acertada a r. sentença que indeferiu o processamento da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 3 - A Lei Processual não exige a intimação pessoal da parte para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. 4 – Apelo desprovido. Sentença mantida.
(TJ-DF - APC: 20130410097890, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 204)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO PRÉVIO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. TÍTULO SUJEITO À CIRCULAÇÃO POR ENDOSSO. EXEGESE DO ART. 29, § 1º, DA LEI N. 10.931/2004. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, SEM A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA A APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPÓTESE DO ART. 267, IV C/C § 3º, DO CPC. Faz-se necessária a instrução por meio da via original da cambial passível de circulação nas ações cujo objeto é a efetivação de direitos nela contidos. (TJ-SC - AC: 544925 SC 2009.054492-5, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 28/05/2010, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Orleans)

Também há precedentes nesse sentido neste E. Tribunal, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR EVENTUAL EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIO AO CASO EM QUESTÃO. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDÍVEL PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(2017.01152953-75, 172.109, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-24)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO ORIGINAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA CARTULARIDADE E DA CIRCULARIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO MAS DESPROVIDO.(2016.02687177-05, 161.953, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- A cédula de crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

II- A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em cartório de títulos e documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à apelada, não tendo sido demonstrado o contrário.

III- O autor no prazo estipulado deveria emendar a inicial, restando, portanto ele inerte, correta a aplicação do parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. III- voto no sentido de conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, mantendo in totum a sentença apelada. (2016.01919268-79, 159.535, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-09, Publicado em 2016-05-18)

Desta feita, sendo título de crédito, tem como uma de suas principais características, a circularidade, de modo que pode ser negociado com terceiros estranhos à relação original, transmitindo-se mediante endosso em preto. Conclui-se, portanto, que, sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação proposta.

Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e esse não o fez, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu a petição inicial.

É COMO VOTO.

Belém, 05/10/2022